Tribunal: TJBA
Processo: 0506521-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506521-22.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO OLIVEIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MARIANA PEREIRA VIEIRA

EMENTA
:
Direito Processual Civil. Apelação. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação por equidade. Inaplicabilidade. Observância da regra geral do art. 85, §2º, do CPC. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), insurgindo-se o ente público quanto à base de cálculo adotada, ao argumento de violação ao art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa é determinado e não se mostra irrisório, tampouco o proveito econômico é inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece como regra geral que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4. A fixação por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do CPC, possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que é vedada a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados ou mensuráveis.
6. No caso concreto, atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se verifica nenhuma das hipóteses autorizadoras da fixação equitativa, impondo-se a aplicação da regra geral prevista no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.824.564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.10.2023; Tema 1.076/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
D
AR

PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.